Tribunal: TJBA
Processo: 0500797-37.2020.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
0500797-37.2020.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

RECORRENTE: ABINOEL DE CARVALHO MACHADO

Advogado(s)
:
DIEGO RIBEIRO BATISTA, KLEBER NASCIMENTO SILVA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
HOMICÍDIO QUALIFICADO.
MOTIVO FÚTIL. RECURSO QUE
DIFICULTOU OU TORNOU IMPOSSÍVEL A DEFESA DA VÍTIMA.
ARMA BRANCA.
RECORRENTE PRONUNCIADO.
PRELIMINAR DE
SUSPENSÃO DO PROCESSO E DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, ANTE A
SUPOSTA
IMPOSSIBILIDADE DE ACESSO ÀS PROVAS CONTIDAS EM DVD. MÍDIA DISPONIBILIZADA. PRELIMINAR PREJUDICADA.

MATERIALIDADE E INDÍCIOS
SUFICIENTES
DE AUTORIA.
PROVA TESTEMUNHAL.
PLEITO DE
EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS.
IMPOSSIBILIDADE.
INDÍCIOS SUFICIENTES DA
OCORRÊNCIA
DAS QUALIFICADORAS.
ELEMENTOS CONSTANTES NOS
AUTOS.
ANÁLISE MERITÓRIA QUE COMPETE AO CONSELHO DE SENTENÇA.

SOBERANIA DO JÚRI.
PEDIDO PARA RECORRER EM LIBERDADE. INACOLHIMENTO. ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE EM CONCRETO DA CONDUTA.
PRISÃO PREVENTIVA
FREQUENTEMENTE REAVALIADA
PELO JUÍZO DE ORIGEM
.

RECURSO CONHECIDO
E

DESPROVIDO.

I –

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto
por

ABINOEL DE CARVALHO MACHADO
, representado pelo advogado
Diego Ribeiro Bati
sta
(OAB/BA
28
.
675
)
,

em irresignação
à

sentença
proferida pelo
Juízo da
Vara do Júri e Execuções Penais da Comarca de
Barreiras/BA
, que
o pronunciou
como incurso

nas penas do art. 121,
§
2º, inciso II
e IV,

do Código Penal
,
a fim de
submetê-lo a julgamento perante o Tribunal d
o
Júri.

II –

Extrai-se da denúncia que,
n
o dia 17 de outubro de 2020, por volta das
23h30 min, na Avenida Jardim da Saudade, Bairro Vila Nova,
no município de
Barreiras-BA, teria o
ora Recorrente
, com manifesto
animus necandi,
ceifado a vida de
Luciano de Souza Ferreira
, mediante golpes de arma branca, tipo faca, em virtude de ter a vítima repreendido o
pronunciado
após este, por provável efeito de bebida alcoólica, ter começado a provocar situações inconvenientes com a esposa da vítima.

III –

Inconformado, o
Recorrente
inte
r
pôs o presente Recurso em Sentido Estrito, pugnando,
em suas razões,
preliminarmente,
a)
a suspensão do processo até o aparecimento das mídias gravadas em DVD-R, bem como a revogação de sua prisão preventiva; no mérito, requereu,
b)
a

reforma da decisão
a fim de afastar as qualificadoras previstas nos incisos II e IV do
§ 2º, do
art. 121, do Código Penal.

IV –
O Apelante pleiteia, inicialmente, a suspensão do processo até o aparecimento da
“
mídia DV-R relativo às imagens do fato”
,
sob a alegação de que julgar um recurso ou até mesmo proferir qualquer decisão sem a disponibilidade de todas as provas apontadas
nas investigações viola os princípios constitucionais da ampla defesa, devido processo legal e contraditório.
No entanto,
verifica-se que
o cartório judicial
certifico
u, em 21/09/2022, o envio e
recebimento pela Defesa da mídia referente ao IP 77/2020, anteriormente solicitada. D
emais disto, sobreveio decisão do Juízo primevo determinando a
intimação da
Defesa do acusado para, querendo, complementar suas razões recursais, tendo em vista a juntada da certidão
supramencionada. Em
10/02/2023,
a Defesa peticionou informando a ausência de argumento complementar, assim como requereu o seguimento do feito para análise do Recurso interposto.
Assim, uma vez que foi atendido o quanto requerido pela defesa, resta superado o pleito.

V –
No caso em tela, como se extrai
da
sentença de pronúncia, o Magistrado de origem indicou, de forma bem fundamentada, a prova da materialidade delitiva, comprovada atrav
és do
L
audo d
e

E
xame
de
Necrópsia
e do
Laudo de Exame Pericial Criminal
,

assim como os
indícios suficientes de autoria,
com base nos depoimentos
das testemunhas,
prestados em sede inquisitorial e em Juízo.

VI
–

Com efeito,
o
s depoimentos das testemunhas
ouvidas
em
J
uízo,
sob o crivo do contraditório e da ampla defesa,
não só ratificam a versão acusatória como também enfatizam,
prima facie
, a responsabilidade penal do
R
ecorrente
como sendo
o autor
do

homicídio qualificad
o
por motivo fútil e
por meio que dificultou ou tornou impossível a defesa da vítima,

praticado
em
desfavor
de
Luciano de Souza Ferreira
.

VII –
Assim,

não
há
elementos nos autos
que justifique
m,
neste momento
,

o afastamento da qualificadora
d
o motivo fútil
,
haja vista que existem indícios de que

o crime teria sido praticado em razão
de inconvenientes causados pelo
Recorrente no dia dos fatos, e do pedido do ofendido para que o Pronunciado deixasse de importunar a sua esposa. Da mesma forma, deve ser mantida a qualificadora
do recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa da vítima, tendo em vista que exsurgem indícios nos fólios de que o ofendido foi surpreendido com um golpe de faca em seu peito,
sem possibilidade de defesa, sobretudo porque se encontrava distraído
com sua esposa em um bar.

VIII
–
Como não se ignora,
o afastamento da
s
circunstância
s
qualificadora
s
somente encontra amparo quando manifestamente improcedente
s
e de todo descabida
s
, haja
vista que o Tribunal do Júri é o juiz natural relativamente aos crimes dolosos contra a vida.
Logo,
o exame mais apurado a respeito da pertinência, ou não, da
s
qualificadora
s,
cabe ao Conselho
de Sentença.
Precedentes do STJ e do TJBA.

I
X –
Por derradeiro, o Recorrente pleiteia
a revogação da prisão preventiva do Pronunciado, alegando,
para tanto,
que este se encontra segregado há quase dois anos aguardado o julgamento perante o Tribunal do Juri,
inexistindo fundamentação idônea para a manutenção da constrição cautelar.
Não obstante o quanto
aduzido
, percebe-se que
a prisão preventiva do ora Recorrente vem sendo frequentemente reavaliada pelo Juízo primevo,
entendendo, com acerto,
pela necessidade de manutenção da segregação cautelar
para a garantia da ordem pública
, uma vez que
no caso em comento “
a gravidade e a violência acentuada na prática do delito e o contexto dos fatos narrados na Denúncia,
por si só, revelam a periculosidade do agente”.

X

–
Como
cediço
,
quando a gravidade das condutas, o
modus operandi
e as circunstâncias do delito indicam a periculosidade real do agente, resta plenamente legitimada a decretação ou a manutenção da segregação cautelar, conforme acertadamente reconheceu o

Juízo primevo.
Ademais, as alegadas
condições pessoais favoráveis não têm o condão de, por si sós, garantirem a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar.

X
I

–
Portanto
,
em que pesem os argumentos do Recorrente,
considerando as particularidades do caso em comento, justifica-se a manutenção d
e

sua
segregação cautelar, para
resguardar
a ordem pública,
permane
cendo
inalterados, até o presente momento, os motivos ensejadores
da
decretação
da prisão preventiva.

XII

–
Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do Recurso.

X
I
I
I

–
Recurso
CONHECIDO
e

DESPROVIDO
,
mantend
o
inalterada
a sentença de pronúncia vergastada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso em Sentido Estrito

n.º
0500797-37.2020.8.05.0022
, em que figuram, como Recorrente,
ABINOEL DE CARVALHO MACHADO
, e, como Recorrid
o
,
o

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma
Julgadora
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
em
CONHECER
e

NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso,
mantend
o
inalterada
a sentença de pronúncia vergastada
, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, 02 de maio de 202
3
.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS03